Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-02.2020.8.11.0020
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001296-02.2020.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELENE ALVES LOPES - CPF: 982.894.111-20 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001296-02.2020.8.11.0020

Embargos de Declaração nº 1001296-02.2020.8.11.0020

Embargante
:
Suelene Alves Lopes.

Embargado
:
Banco do Brasil S.A.

2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA PROCEDENTE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - ART. 85, §11 DO CPC - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001296-02.2020.8.11.0020

Embargos de Declaração nº 1001296-02.2020.8.11.0020

Embargante
:
Suelene Alves Lopes.

Embargado
:
Banco do Brasil S.A.

2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Suelene Alves Lopes
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do banco, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Embargos
(Id. 194263188): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de majorar honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para majorar o valor dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001296-02.2020.8.11.0020

Embargos de Declaração nº 1001296-02.2020.8.11.0020

Embargante
:
Suelene Alves Lopes
.

Embargado
:
Banco do Brasil S.A.

2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia

V O T O

Os embargos de
Suelene Alves Lopes
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo do banco, ora embargado.

Cumpre destacar que aplica-se ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto por
Banco do Brasil S.A
, foi desprovido por esta Câmara e mantida a sentença, que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado pela advogada da apelada, aqui embargante, é mesmo o caso de majoração da verba honorária.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA –VIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJMT, 1035486-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para o fim de majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024